Tribunal: STF
Processo: Rcl 87797
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Natanael Silva de Paulo contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



     A defesa narra, em síntese, que: 



    “Na audiência de instrução e julgamento realizada em 20/08/2025, a defesa apresentou, reiteradamente, objeção formal à continuidade do ato, diante da ausência total de acesso às provas digitais que efetivamente instruem a persecução penal, quais sejam: as extrações de dados dos dispositivos apreendidos, registros telemáticos, bases de metadados, relatórios técnicos, arquivos brutos, logs, informações de geolocalização e demais evidências digitais que compõem o cerne probatório da acusação.”



    Sustenta a necessidade de suspensão imediata da Ação Penal nº 5001320-13.2024.8.08.0017, uma vez que a defesa não teve o acesso amplo, integral e auditável às provas digitais já documentados aos autos. 



    Alega, ainda, prejuízo processual uma vez que a defesa ficou impossibilitada de contrariar provas audiovisuais e formular quesitos técnicos, configurando o real cerceamento de defesa. 



    Ao final, requer a parte reclamante o seguinte:



    “A) Reconhecer a violação à Súmula Vinculante 14 e aos arts. 5º LV/LVI CF; 



    B) Declarar nulos os atos instrutórios realizados sem acesso efetivo às provas digitais e sem habilitação de assistente técnico; 



    C) Determinar a reabertura dos prazos e a repetição da AIJ, com prévia ciência das mídias e perícias digitalmente auditáveis; 



    D) Ordenar que o Juízo reclamado passe a observar permanentemente as regras da S V 14, dos arts. 158-A a 158-F CPP e da ABNT NBR ISO/IEC 27037.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter conseguido acessar as provas documentais dos autos da Ação Penal nº 5001320-13.2024.8.08.0017, fato que impede a defesa constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 19, p. 35-37):



    I - Acerca dos requerimentos realizados em audiência: 



    No que se refere aos pedidos das defesas, quanto a alegação de necessidade de juntada do interrogatório perante a autoridade policial do réu Guilherme, informo que em consulta aos autos, o mesmo encontra-se devidamente inserido no drive da 2ª Vara, no ID 49334780, não havendo que se falar em ausência de disponibilidade por este Juízo. Ademais, ressalto que eventual alegação de que não houve a liberação do acesso ao drive, não merece prosperar, visto que esta serventia possui e-mail e telefones disponíveis, desta forma, caberia ao patrono do acusado diligenciar no sentido de liberar o referido acesso solicitado. 



    Entretanto, caso ainda haja persista alguma dificuldade técnica, DETERMINO à Secretaria que adote as providências técnicas necessárias para sanar as dificuldades de acesso ao Google Drive e eventuais falhas na vinculação de autos apontadas pela defesa.



    Quanto a alegação de ausência de acesso as cautelares, registro que todas as cautelares encontram-se vinculadas a esta Ação Penal, sendo dever de cada defesa buscar o acesso aos autos, eis que já não se encontram mais em segredo de justiça.



    Desta forma, acolho a ponderação do MPES no sentido de que "a ausência de vinculação eletrônica de autos, a restrição temporária ao acesso ou a exigência de autorização para consulta de documentos em nuvem, em decorrência do regime de segredo de justiça, não configuram, por si só, cerceamento de defesa". A defesa não comprovou uma "negativa injustificada de acesso", tratando-se, ao que parece, de "questões meramente técnicas.“



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada, as provas documentais encontram-se devidamente inseridas no drive da 2ª Vara, não incorrendo na ausência de disponibilidade pelo juízo.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. (...)” (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente